Tribunal: TJES
Processo: 0000872-54.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000872-54.2018.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ANTONIO EDENILSO VALT SOTELE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000872-54.2018.8.08.0044

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A

APELADO: ANTONIO EDENILSO VALT SOTELE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE ENVOLVENDO MICROTRATOR. VEÍCULO AGRÍCOLA. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa que, nos autos de ação de indenização do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por ANTONIO EDENILSO VALT SOTELE, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por invalidez permanente no valor de R$ 4.725,00, acrescido de correção monetária desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se acidente envolvendo microtrator, veículo agrícola não sujeito a licenciamento e emplacamento, está coberto pelo seguro obrigatório DPVAT; (ii) estabelecer se há sucumbência mínima da seguradora ou sucumbência recíproca entre as partes; e (iii) determinar os critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O seguro DPVAT possui natureza legal e social, sendo devido sempre que comprovados o acidente causado por veículo automotor terrestre, o dano pessoal e o nexo de causalidade, independentemente de culpa ou do pagamento do prêmio.

4. Tratores e microtratores configuram veículos automotores terrestres para fins de cobertura do DPVAT, sendo irrelevantes a ausência de licenciamento ou emplacamento, o local do acidente (via pública ou propriedade privada) e o fato de o evento ocorrer durante a atividade laboral.

5. O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência e ficha de atendimento médico contemporânea ao fato, demonstra de forma suficiente o nexo causal entre o tombamento do microtrator e as lesões que resultaram em invalidez permanente do autor.

6. A controvérsia relativa à cobertura do DPVAT em acidentes envolvendo veículos agrícolas foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema nº 1.111), que reconheceu a abrangência do seguro obrigatório a tais sinistros.

7. O autor formulou pedido indenizatório no valor de R$ 6.750,00, tendo obtido provimento parcial com condenação em R$ 4.725,00, o que configura decaimento relevante e afasta a incidência da sucumbência mínima.

8. A diferença substancial entre o valor pleiteado e o valor concedido impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

9. A Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, possui aplicação imediata aos processos em curso, devendo ser observada na fixação da correção monetária pelo IPCA e dos juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir de sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Acidentes envolvendo tratores ou microtratores configuram sinistros cobertos pelo seguro DPVAT quando comprovados o dano pessoal e o nexo de causalidade, sendo irrelevantes o licenciamento do veículo, o local do acidente ou sua natureza laboral.

2. O decaimento significativo do pedido indenizatório afasta a sucumbência mínima e impõe a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

3. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso para fins de correção monetária e juros de mora, desde que inexistente trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, arts. 3º e 5º; Código de Trânsito Brasileiro, art. 115, § 4º; Código de Processo Civil, art. 86; Código Civil, arts. 389 e 406, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.936.665/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 28.09.2022 (Tema Repetitivo nº 1.111); TJRS, AC nº 5000200-39.2019.8.21.0116, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, Sexta Câmara Cível, j. 05.08.2021; TJMG, AC nº 1.0151.11.002450-3/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 20.05.2021; TJPR, AC nº 1622866-5, Rel. Des. Albino Jacomel Guérios, j. 22.06.2017; TJES, AC nº 021200008411, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 15.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
em face da sentença (ID 17694901) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa que, nos autos da
“ação de indenização do seguro obrigatório - DPVAT”
proposta por
ANTONIO EDENILSO VALT SOTELE
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido desde a data do evento danoso, e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Por fim, o comando sentencial condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 17694902), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) o sinistro narrado nos autos não possui cobertura do seguro DPVAT, uma vez que o veículo que era conduzido pelo apelado, um trator, não se submete a licenciamento e emplacamento obrigatórios, estando automaticamente excluído o seguro; e (ii) houve sucumbência mínima da requerida ou, em trato subsidiário, seja reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes.

O recorrido, em sede de contrarrazões (ID 17694906), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se de “
ação de indenização do seguro obrigatório - DPVAT”
ajuizada por
ANTONIO EDENILSO VALT SOTELE
em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

A parte autora, em síntese, alega que, em virtude de um acidente com veículo automotor (microtrator) ocorrido no dia 20/10/2015, teria sofrido lesões corporais que resultaram em invalidez permanente.

Assim, por entender ser devida a quantia indenizatória proporcional ao dano sofrido, ajuizou a presente ação, atribuindo à causa o valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Após o processamento da demanda, inclusive com a realização de laudo pericial judicial, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou procedente em parte a pretensão autoral, fixando a indenização em R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

Como cediço, a indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é paga em favor das vítimas de acidente de trânsito ou de seus familiares, em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar.

Os requisitos para pagamento da indenização estão previstos no art. 5º, da Lei nº 6.194/74, o qual estabelece que
“o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

No caso vertente, a despeito dos argumentos lançados pela apelante, a indenização securitária é devida sempre que o sinistro decorra da utilização de veículo terrestre, incluídos, nessa categoria, os tratores automotivos. Nesse sentido, colhe-se o trecho do voto proferido pelo Desembargador Gelson Rolim Stocker, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS):

Igualmente, é a cognição nos casos em que o veículo for um trator (máquina agrícola), com ou sem licenciamento, na medida em que transitando em propriedade pública/privada e, havendo o sinistro, a indenização correspondente ao seguro obrigatório do DPVAT deve ser alcançada à vítima, sem necessidade do veículo estar licenciado junto ao DETRAN/S, inteligência do art. 115, § 4º do CTB 115. (TJ-RS - AC: 50002003920198210116 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 05/08/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2021)

Nesse mesmo sentido, cito precedentes da jurisprudência pátria,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SINISTRO ENVOLVENDO TRATOR. INTERIOR DE PROPRIEDADE RURAL. MÁQUINA AGRÍCOLA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. DESNECESSIDADE DE EMPLACAMENTO OU LICENCIAMENTO VEICULAR. DEVER DE INDENIZAR. DESPESAS MÉDICAS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. 1) Trata-se de ação de cobrança relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei nº 6.194/74 ( DPVAT), convertida na Lei nº 11.945/2009, decorrente de invalidez permanente e despesas médicas, julgada procedente na origem.
2) Nos termos das Leis nºs. 6.194/74 e 11.482/2007, o acidente com maquinário agrícola (TRATOR), ocorrido em via pública ou privada, enseja o direito à parte acidentada de perceber a indenização correspondente ao seguro obrigatório. O seguro obrigatório ( DPVAT), como cediço, é um contrato legal de cunho social, regulamentado pela Lei n. º 6.194/74, em que o segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou seja, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. 3) O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, bem como do STJ é dominante no sentido de que é devida indenização securitária sempre que o acidente tenha sido causado por veículo, não importando se não está em via pública ou em via rural. É irrelevante o fato de o veículo em questão se tratar de um trator com ou sem licenciamento, e porquanto, sem emplacamento, nos termos do disposto no art. 115, §º 4, do CTB
. 4) Segundo estabelece o inciso III do artigo 3º da Lei 6.194/74, com redação dada pela Lei 11.482/07, é devido o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas até o montante de R$ 2.700,00 (...). 5) No caso, restou demonstrada a ocorrência do acidente de trânsito, na data de 01/05/2018, através da ocorrência da Polícia Civil (evento 1 - doc 7), bem como os gastos com medicamentos e despesas hospitalares no montante de R$4.534,82 (...), conforme documentos juntados no evento 1 - docs 14/15, assim, é devido o reembolso, entretanto, observando o teto legal de R$ 2.700,00 (...). 6) Destarte, comprovados os gastos com as despesas médicas e suplementares despendidas pela parte autora, observando o teto previsto no artigo 3º, III, da Lei 6.194/74, mister a consequente condenação da ré ao valor indenizatório pertinente. 7) Erro material já sanado na origem quando do acolhimento dos embargos de declaração. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50001203220198210098 , Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 22-04-2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE ENVOLVENDO TRATOR - SINISTRO ABRANGIDO PELA COBERTURA DO SEGURO DPVAT - REQUISITOS DO DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PREENCHIMENTO - O direito à indenização relativa ao chamado seguro DPVAT nasce de fato jurídico complexo, que se perfaz pela conjugação de três elementos: a) acidente de trânsito causado por veículo automotor de via terrestre, ou por sua carga; b) dano, como tal compreendido a morte, a invalidez permanente, total ou parcial, ou o custeio de despesas de assistência médica e suplementares, nos termos do artigo 3º da Lei 6.194/74; c) nexo de causalidade entre o acidente e o dano -
A cobertura do seguro DPVAT alcança os sinistros envolvendo tratores.
(TJ-MG - AC: 10151110024503001 Cássia, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2021)

AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. MORTE. ACIDENTE OCORRIDO COM TRATOR AGRÍCOLA. TRATOR CONSIDERADO COMO VEÍCULO AUTOMOTOR QUE SE SUBMETE À LEGISLAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO
. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR - 10ª C. Cível - AC - 1622866-5 - Arapoti - Rel.: Desembargador Albino Jacomel Guérios - Unânime - J. 22.06.2017) (TJ-PR - APL: 16228665 PR 1622866-5 (Acórdão), Relator: Desembargador Albino Jacomel Guérios, Data de Julgamento: 22/06/2017, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2076 25/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. ACIDENTE ENVOLVENDO MÁQUINA AGRÍCOLA. TRATOR.
1. Segundo precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, é juridicamente possível o pedido de indenização do seguro DPVAT, em acidente que envolva máquina agrícola (trator), sendo devida a cobertura securitária, por cuidar-se de veículo automotor, afigurando-se irrelevante o fato deste se encontrar em movimento ou parado no momento do sinistro (Precedentes do STJ, REsp nº 1245817/MG)
. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO ENVOLVENDO VEÍCULO NÃO LICENCIADO. POSSIBILIDADE. 2. Na hipótese, o fato de o trator não se encontrar licenciado ou registrado, ou não ter sido pago o prêmio relativo ao seguro obrigatório, bem como que o acidente tenha ocorrido no local de trabalho, é irrelevante e não inviabiliza o manejo do pedido indenizatório. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (TJ-GO - Apelação Cível ;&atilde;o (CPC): 03062792220158090051, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 23/07/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/07/2018)

Assim, não há fundamento para qualquer controvérsia acerca de o acidente de trânsito ter sido provocado por veículo de natureza agrícola, esteja ele licenciado ou não, tampouco quanto ao local da ocorrência — via pública ou propriedade privada — ou ainda quanto ao fato de o evento ter ocorrido durante o horário de trabalho. Isso porque tais circunstâncias são irrelevantes para a caracterização do direito à cobertura do seguro DPVAT.

De todo modo, apesar das alegações apresentadas pela recorrente, cumpre destacar que a controvérsia relativa à cobertura, pelo DPVAT, de acidentes envolvendo tratores e veículos agrícolas foi apreciada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses, no âmbito do Tema Repetitivo nº 1.111:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. TRATOR. ACIDENTE DE TRABALHO. VEÍCULO AGRÍCOLA. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CARACTERIZAÇÃO. AUTOMOTOR. DANO PESSOAL. NEXO DE CAUSALIDADE. [...] 6. Embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses em que o desastre pode se dar quando o bem estiver parado ou estacionado.
O essencial é que o automotor tenha contribuído substancialmente para a geração do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não seja mera concausa passiva do acidente. 7. Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, há hipótese de cobertura do seguro DPVAT. No caso, o trator, acoplado por implemento agrícola, foi determinante para a origem da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal)
. 8. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) o infortúnio qualificado como acidente de trabalho pode também ser caracterizado como sinistro coberto pelo seguro obrigatório (DPVAT), desde que estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade, e (ii) os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias públicas terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório ( DPVAT). 9. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1936665 SP 2021/0135057-0, Data de Julgamento: 28/09/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/10/2022).

No caso concreto, o conjunto probatório é hígido. O Boletim Unificado nº 26396246 (fls. 13/14) e a Ficha de Atendimento Ambulatorial contemporânea ao fato (fl. 17) confirmam o nexo causal, descrevendo o trauma causado pelo tombamento do microtrator.

Portanto, sendo o microtrator um veículo automotor de circulação terrestre e tendo sido este a causa direta do dano pessoal, a cobertura é imperativa.

Quanto à última pretensão recursal, verifica-se que a parte autora formulou pedido certo e determinado na peça vestibular, colimando o recebimento de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais).

Contudo, o provimento jurisdicional limitou-se à importância de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). Nota-se, portanto, que o autor decaiu de aproximadamente 30% (trinta por cento) de sua pretensão econômica original.

Nesse diapasão, afasta-se a aplicação do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil (sucumbência mínima), porquanto a parcela do pedido rejeitada não se afigura irrisória ou desprezível. A diferença entre o valor pleiteado e o valor concedido possui relevância jurídica e econômica que impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do caput do referido dispositivo legal.

Nesse sentido, seguem julgados:

[...]
Considerando que o pedido autoral foi pela condenação da seguradora ao pagamento da indenização em seu grau máximo e que a pretensão foi acolhida apenas parcialmente, reconhece-se a sucumbência recíproca
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200008411, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022).

[...]
Deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada na sentença, sendo claramente observada a sucumbência recíproca na espécie, tendo em vista o montante reputado devido
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 020190019768, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 14/02/2022, DJ 15/03/2022).

Isso posto, aplicando-se a regra prevista no art. 86 do CPC ao caso em comento, que exige a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, deve o autor arcar com 30% (trinta por cento) dos encargos e a ré com 70% (setenta por cento).

No que concerne aos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública, ressalto ter a Lei nº 14.905/24 promovido substancial alteração nos arts. 389 e 406 do Código Civil, ao preceituar que o IPCA deve ser utilizado como índice de correção monetária e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios. Senão vejamos:

“Art. 2º A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. [...]”.

Referida lei passou a produzir efeitos 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação, ocorrida em 01/07/2024, ou seja, a partir de 01/09/2024, consoante disposto em seu art. 5º, inciso II.

Assim, considerando que, no caso, o montante condenatório fora fixado na sentença proferida no dia 07/01/2025, mister a aplicação dos novos parâmetros de juros e correção monetária.

A esse respeito, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ARTIGO 1022, II DO CPC. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA E IRRETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na esteira do que decidido por esta egrégia Corte, não se tratando de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, conforme aqui verificado, torna-se possível adequar, em sede recursal, os critérios de atualização monetária e juros (TJES, Apelação Cível nº 5000160-35.2024.8.08.0022, julgado em 19/12/2024). 2. Recurso conhecido e provido. Omissão sanada. Assegurada a incidência de juros de mora e de correção monetária sobre a condenação conforme Lei nº 14.905/2024, a partir da sua vigência
. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0016712-96.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data: 03/Apr/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença guerreada, no sentido de reconhecer a sucumbência recíproca e condenar ambas as partes ao pagamento das verbas sucumbenciais, cabendo ao autor respondendo por 30% (trinta por cento) do encargo e à ré por 70% (setenta por cento), mantendo a base de cálculo dos honorários como sendo o valor da condenação, ressalvando, quanto à parte autora, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Por fim, determino,
ex officio
, que sobre a aludida importância condenatória incida correção monetária e juros de mora em observância à Lei nº 14.905/24, nos termos da fundamentação supradelineada.

Em razão do provimento parcial do recurso, não há que se falar em condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.